Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-30.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002239-30.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LUIZ DIAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada perante a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição do Coité/BA, extinta sem resolução de mérito sob fundamento de incompetência absoluta, ao entendimento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial Cível; apelação da parte autora sustentando a relatividade da competência e a legitimidade da opção pela Justiça Comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a opção do autor pela Justiça Comum Estadual, em detrimento do Juizado Especial Cível, nas hipóteses de competência relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 9.099/95, art. 3º, § 3º, estabelece que o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é facultativo, permitindo ao autor optar pelo ajuizamento na Justiça Comum.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a relatividade da competência dos Juizados Especiais Estaduais, vedando a extinção de ofício ou a remessa compulsória de feitos pela Justiça Comum àqueles juízos.

5. A existência de estrutura funcional adequada nos Juizados Especiais da comarca não retira do autor o direito legal à escolha do foro.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação conhecida e provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular processamento do feito.

### Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXV

* Código de Processo Civil, arts. 98, 99

* Lei n. 9.099/95, art. 3º, § 3º

* Lei n. 10.259/2001, art. 3º, § 3º

* Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º

* Lei Estadual/BA n. 10.675/96, art. 1º

### Jurisprudência relevante citada:

* AgInt no REsp 1.837.659/SP, Min. Regina Helena Costa, DJe 20/2/2020

* RMS 61.604/RS, Min. Raul Araújo, DJe 3/2/2020

* REsp 1.726.789/RS, Min. Herman Benjamin, DJe 23/5/2018

* RMS 53.227/RS, Min. Herman Benjamin, DJe 30/6/2017

* REsp 331.891/DF, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 15/4/2002

* REsp 173.205/SP, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14/6/1999

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002239-30.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante ADALBERTO LUIZ DIAS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.